Tribunal: TJES
Processo: 5002016-87.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-87.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZABEL RODOVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002016-87.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, ao afastar a resistência processual do Estado mesmo diante da apresentação de contestação com preliminares. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes, com a consequente condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo diante da apresentação de contestação com preliminares processuais; (ii) estabelecer se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reformar o julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se caracteriza omissão quando o julgado examina a matéria devolvida, ainda que não adote os argumentos invocados pela parte (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na ausência de resistência efetiva à pretensão autoral e na não comprovação de negativa administrativa prévia, aplicando o princípio da causalidade.

A simples apresentação de defesas processuais, como impugnação ao valor da causa e arguição de incompetência, não configura, por si só, resistência à pretensão autoral capaz de atrair a condenação em honorários sucumbenciais.

O objetivo da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, configurando tentativa de reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação com preliminares processuais, desacompanhada de impugnação ao mérito, não caracteriza, por si só, pretensão resistida apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão examina expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002016-87.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. Acórdão (id. 15618701) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. 16593320), a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão embargado desconsiderou que a apresentação de contestação com preliminares processuais — como a impugnação ao valor da causa, arguição de incompetência do juízo e ausência de interesse de agir — configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão incorre em contradição ao admitir a existência de contestação e, ao mesmo tempo, afastar a caracterização de resistência processual.

Aduz que o julgado esvazia o alcance do Tema 1002 do STF, que assegura à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente federativo ao qual pertence, como forma de garantir sua autonomia institucional.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão e contradição e atribuir efeitos infringentes para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre o afastamento da condenação do Estado Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 15618701):

“
Pois bem. Compulsando os autos originários, sobretudo a exordial e a documentação com ela apresentada, verifica-se a existência do laudo circunstanciado de 12949857, assinado pelo médico psiquiatra
Dr. Luiz Alberto Rocha (CRM/ES 3234)
, por meio do qual solicitou a internação compulsória do paciente
RÔMULO RODOVALHO RIBEIRO
em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Do referido laudo médico, consentâneo à propositura da demanda, extrai-se que o paciente
“necessita de internação urgente em clínica especializada de forma compulsória”.

(...)

Feitas essas considerações e lembrando que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana, tenho que agiu com acerto a sentença recorrida ao impor, neste caso, aos entes estadual e municipal, a obrigação de arcar com os custos referentes à internação compulsória do particular, obrigação esta que, saliente-se, já foi inclusive cumprida pelos entes públicos réus.

Outrossim, importa registrar que para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial (art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006), requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese.

(...)

Por fim, com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa.

Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 12949864) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa; arguição de incompetência do juízo).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida apenas por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

(...)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE,
a sentença recorrida, tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.